Tribunal: TJPA
Processo: 0804987-07.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804987-07.2023.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: COLETTI MORADA DO SOL MINI RESORT LTDA, ERIVALDO DONIZETE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0804987-07.2023.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS: COLETTI MORADA DO SOL MINI RESORT LTDA e ERIVALDO DONIZETE FERREIRA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da própria agravante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença de procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Coletti Morada do Sol Mini Resort Ltda. e Erivaldo Donizete Ferreira, em razão de cobrança indevida de consumo de energia elétrica referente ao mês de 04/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) aferir a validade da citação realizada exclusivamente por meio eletrônico; (ii) estabelecer se o agravado Erivaldo Donizete Ferreira possui legitimidade ativa ad causam; e (iii) verificar a regularidade da cobrança de consumo de energia referente à competência de 04/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação eletrônica é válida quando a parte encontra-se devidamente cadastrada no sistema PJe, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006, não havendo necessidade de intimação física ou nominal de advogado, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.

4.

O agravado Erivaldo Donizete Ferreira possui legitimidade ativa como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, uma vez que é diretamente afetado pelos efeitos da cobrança indevida, inclusive tendo sido preso sob acusação de furto de energia decorrente do episódio objeto da demanda.

5.

Com a inversão do ônus da prova em favor dos autores, incumbia à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, especialmente diante do consumo atípico registrado (5.255 kWh) em contraste com a média histórica da unidade consumidora (aproximadamente 1.230 kWh), o que não foi feito.

6.

A ausência de justificativas técnicas para o aumento abrupto de consumo configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e enseja a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a reparação por dano moral.

7.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando os precedentes do TJPA e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida quando a parte encontra-se regularmente cadastrada, dispensando intimação física ou nominal.

2.

O terceiro diretamente afetado por falha na prestação de serviço essencial possui legitimidade ativa como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

3.

A cobrança de consumo de energia manifestamente discrepante da média histórica, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 246, §1º e 932, VIII; CDC, arts. 14, §3º, I e II, e 17; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1339457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.03.2019, DJe 26.03.2019.

STJ, AgInt no AREsp 1982610/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

TJPA, Ap. Cív. nº 0004688-39.2016.8.14.9100, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.11.2024.

TJPA, Ag. Inst. nº 0805000-15.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.02.2023.

____________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, tendo como parte agravada COLETTI MORADA DO SOL MINI RESORT LTDA e ERIVALDO DONIZETE FERREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida no curso da Apelação Cível que julgou parcialmente provido o apelo da agravante, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença de procedência.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pela pessoa jurídica Coletti Morada do Sol Mini Resort Ltda., representada por Erni Silvana Kika Coletti Maciel, e por Erivaldo Donizete Ferreira, em face da ora agravante, com fundamento na suposta cobrança indevida de consumo de energia elétrica na competência do mês de 04/2023, no valor de R$ 6.519,71 (id. 21311667), valor este discrepante da média dos 12 meses anteriores, de aproximadamente R$ 1.230,00. Alegaram que a origem da cobrança indevida decorre da substituição do medidor sem registro nos sistemas da concessionária.

O juízo de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência do débito, determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 20.000,00. A decisão foi reformada em parte, monocraticamente, para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (id. 26811071), a agravante sustenta, preliminarmente, nulidade da citação, por ter sido realizada exclusivamente por meio eletrônico, sem intimação pessoal em sede física da empresa, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa, tendo levado à decretação da revelia. Alega, ainda, ilegitimidade ativa ad causam do autor Erivaldo Donizete Ferreira, por não figurar como titular da conta contrato, tampouco apresentar vínculo documental com a unidade consumidora.

No mérito, sustenta a regularidade da cobrança impugnada, alegando que os valores foram medidos por equipamento funcional, conforme normas da ANEEL, sem que se comprove falha na prestação do serviço. Alega que a condenação, mesmo minorada, ofende os princípios da legalidade, proporcionalidade e boa-fé.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 27429230), os agravados pugnam pela manutenção da decisão monocrática, argumentando, inicialmente, o não cabimento do agravo diante da aplicação do art. 932, VIII, do CPC, por se tratar de matéria repetitiva e sedimentada. Reforçam a validade da citação eletrônica, nos termos do art. 246 do CPC, diante do cadastramento da agravante no sistema PJE, bem como a decretação legítima da revelia por ausência de manifestação da parte ré.

Argumentam, ademais, que o Sr. Erivaldo Donizete Ferreira se enquadra como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, uma vez que, embora não seja titular da conta, é o efetivo usuário e administrador do estabelecimento comercial afetado pela cobrança abusiva. Relembram que o agravado chegou a ser preso em flagrante sob acusação de furto de energia, sendo posteriormente liberado após confirmação de que a substituição do medidor fora realizada por preposto da própria concessionária, o que demonstra os efeitos concretos e danosos da falha imputada à recorrente.

Ao final, requerem o desprovimento do agravo interno, por ausência de fundamentos capazes de reformar a decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, pois, tendo o sistema registrado a ciência da parte recorrente acerca da decisão recorrida em 16/04/2025 (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), o término do prazo recursal se daria em 14/05/2025, tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 26811072).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

I- Da validade da citação realizada por meio eletrônico

Inicialmente, questiona a agravante a validade da citação, pois teria sido citada exclusivamente por meio eletrônico, sem comprovação de ciência da demanda, violando-se os arts. 242 e 246 do CPC.

Todavia, razão não lhe assiste. Quanto à análise da alegada nulidade da citação/intimação, o artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que as empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, devem manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, com a finalidade de receber citações e intimações preferencialmente por esse meio.

No presente caso, é incontroverso que instituição financeira detém procuradoria devidamente cadastrada no sistema eletrônico processual, sujeitando-se, portanto, às comunicações processuais realizadas eletronicamente.

Ressalte-se que a intimação eletrônica observou rigorosamente os preceitos legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como com as disposições da Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico. O cadastramento da instituição financeira no sistema visa justamente a centralização das comunicações, dispensando a necessidade de direcionamento a advogado específico nos autos.

A esse respeito, o artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, reforça a validade da intimação eletrônica, bastando que a parte esteja regularmente cadastrada para que se considere cumprido o ato processual, independentemente da indicação nominal de patrono. O art. 9º, caput e §1º, por sua vez, estende a possibilidade de comunicação por meio eletrônico à citação, inclusive estabelecendo que a citação/intimação eletrônica será considerada como vista pessoal, para o caso de disponibilização integral dos autos. Senão vejamos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

A jurisprudência desta Corte também reconhece como válida a citação realizada por meio eletrônico, sobretudo quando a parte detém procuradoria cadastrada no sistema PJE. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VALIDADE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA PJE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais.

2. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (grifo nosso)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805000-15.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2023)

Assim, verifica-se que a agravante EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA foi regularmente citada por meio eletrônico em 28/08/2023 (aba de expedientes do sistema PJE), inexistindo qualquer vício capaz de ensejar nulidade. A alegação de cerceamento de defesa, portanto, não se sustenta.

II- Da legitimidade ativa das partes

Outrossim, alega a agravante que o agravado Erivaldo Donizete Ferreira não possui legitimidade ativa, uma vez que a titularidade da conta-contrato encontra-se em nome de terceira pessoa, havendo até mesmo outro processo judicial em que esta discute os mesmos fatos ora debatidos (processo nº 0806826-67.2023.8.14.0024).

Contudo, conforme destacado na decisão monocrática e confirmado nos autos, a conta-contrato nº 3011502201 é a sede da empresa COLETTI MORADA DO SOL MINI RESORT LTDA, a qual faz parte do polo ativo da presente demanda. Ademais, a empresa em questão está devidamente representada nos autos por Erni Silvana Kika Coletti Maciel, constando nos autos, inclusive, procuração assinada por ela (id. 21311609) e documento de identificação (id. 21311612).

Em consulta no sistema PJE aos autos do processo nº 0806826-67.2023.8.14.0024 – movido por Erni Maciel contra a EQUATORIAL –, constatou-se que o objeto da demanda são as faturas de consumo de 05/2023 a 08/2023. Portanto, não faz parte do objeto daquele processo a competência tratada nestes autos, de 04/2023, no valor de R$ 6.519,71 (id. 21311667).

Por fim, é válido destacar que a presente demanda judicial não versa apenas sobre o pedido de cancelamento e restituição de valores em relação à fatura de 04/2023. Visa aferir, também, eventual cabimento de indenização por danos morais em favor do agravado ERIVALDO DONIZETE FERREIRA, o qual foi preso em virtude de suposto furto de energia na conta-contrato nº

3011502201.

Nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, admite-se a figura do “consumidor por equiparação”, sendo pacífico o entendimento de que aquele que é diretamente atingido por falha na prestação do serviço — ainda que não seja titular do contrato — possui legitimidade ativa para pleitear a reparação dos danos sofridos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também reconhece tal entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "
encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação
" (AgInt no AREsp 1339457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1982610 PE 2021/0288177-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA.
VÍTIMA DO EVENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . FATO DO SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
estão sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação.
Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem de que se trata de relação de consumo, seria necessária nova análise de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. 4. Consoante entendimento desta Corte, em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do serviço, deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1557513 RJ 2019/0228632-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa, tampouco em extinção do feito, sendo perfeitamente adequada a decisão que reconheceu a legitimidade dos autores, ora agravados.

III- Da (ir)regularidade da competência de 04/2023

Quanto à questão da regularidade ou não da competência de 04/2023, no valor de R$ 6.519,71 (id. 21311667),

é importante ressaltar que a relação entre as partes é de consumo, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora, ainda na decisão que recebeu a petição inicial (id. 21311678).

Invertido o ônus probatório, caberia à parte ré comprovar a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade objetiva previstas no §3º do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, analisando o conjunto probatório, infere-se que o mês questionado na inicial realmente apresenta consumo muito superior em relação aos demais registros de consumo existentes no histórico de consumo disponível nos autos, sem que fossem juntadas provas idôneas que justificassem tal incompatibilidade.

Veja-se que a competência questionada, de 04/2023, apresenta consumo registrado de 5.255 kwh (id. 21311667). No entanto, pelo histórico de consumo da conta-contrato, parcialmente discriminado nas faturas juntadas aos autos (id. 21311614, 21311665, 21311666 e 21311667), verifica-se que entre os meses de fevereiro de 2022 e março de 2023, registrou-se um média de consumo na conta-contrato dos agravados variando entre o mínimo de 409 kwh e o máximo de 1.389 kwh).

A concessionária agravante não juntou aos autos nenhuma prova de que a exasperação acentuada do consumo no mês de 04/2023 (5.255 kwh) tenha decorrido de algum evento extraordinário, como recuperação ou acúmulo de consumo, ou mesmo a reparação de algum tipo de irregularidade no medidor. Dada a inversão do ônus probatório, a concessionária de energia Reclamada, na condição de empresa de porte nacional, tinha plenas condições de produzir tais documentos probatórios.

A jurisprudência deste TJ/PA é clara ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia em caso de cobranças indevidas ao consumidor de faturas de consumo com valores exorbitantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RÉ/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS E MODIFICATIVOS DO SEU DIREITO. AUMENTO INJUSTIFICADO NA FATURA DO APELADO
. OBRIGAÇÃO DA PARTE RÉ/APELANTE DE DEMONSTRAR QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SE ENCONTRAVA REGULAR. AUSÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA PARA AVALIAR A SITUAÇÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO SE HOUVE OU NÃO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA PARTE RÉ. INSERÇÃO DO NOME DO APELADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Na hipótese em exame, o dever de indenizar por parte da apelante, relativamente aos invocados prejuízos morais, se evidenciou, na medida em que após diversos protocolos referentes às reclamações quanto ao fornecimento de energia, mais especificamente, nas oscilações de energia,
houve aumento injustificado na fatura do apelado, e mesmo sendo obrigação da parte ré/apelante demonstrar que a prestação do serviço se encontrava regular, se manteve inerte, não havendo sequer perícia técnica para avaliar a situação
. II- Embora a apelante alegue que estava no exercício regular do seu direito, e que a ANEEL permite o faturamento posterior, inexistem nos autos provas de que os valores cobrados são realmente devidos, haja vista ausência de perícia técnica, e portanto, não se pode saber se houve ou não locupletamento ilícito pela apelante. III- Além da interrupção da energia, a concessionária de energia ainda inseriu o nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, mesmo sem haver provas suficientes de que os valores estipulados nas faturas eram realmente devidos, cumulando, pois, com uma mácula na conduta de sua honra objetiva. IV- O valor fixado pelo juiz a título de danos morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Assim, considerando a ausência de provas no que se refere a inexistência dos requisitos da responsabilidade aqui discutida, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada. (grifos nossos)

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0006900-81.2013.8.14.0097 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/05/2018)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE ÁGUA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO e COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, declarando a nulidade da fatura de água de novembro de 2023 e seu parcelamento, condenando a COSANPA a indenizar por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar: (i) a validade da cobrança da fatura de água de novembro de 2023, considerando a alegação de consumo excessivo e a revelia da COSANPA; (ii) a existência de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida e da interrupção do fornecimento de água; (iii) a forma de repetição do indébito; e (iv) a adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da COSANPA gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não infirmada por provas tempestivas.

A cobrança de fatura com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, configura abusividade.

O corte indevido no fornecimento de água, serviço essencial, causa transtornos e constrangimentos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$5.000,00) é razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a natureza da lesão e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1.
A cobrança de fatura de água com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, somada ao corte indevido no fornecimento, configura dano moral indenizáve
l, devendo a concessionária ser responsabilizada. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824047-71.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025 )

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO DE ENERGIA NÃO COMPROVADO.
COBRANÇA EM VALORES EXORBITANTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido liminar ajuizada por Super Líder Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, em razão da cobrança de fatura de energia elétrica referente ao mês de 09/2016, no valor de R$273.903,91,
manifestamente superior à média de consumo histórico
. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, condenar a ré ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a cobrança da fatura em valor exorbitante está devidamente justificada, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (II) há configuração de dano moral decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não comprovou a regularidade do débito atribuído à autora, configurando cobrança indevida.

4. O dano moral é in re ipsa, sendo evidente a ofensa ao consumidor ao se exigir pagamento de valor exorbitante sem fundamento jurídico e em desconformidade com o consumo histórico.

5. Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária em casos de falha na prestação de serviços essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais majorados em mais 2% (§11 do art. 85 do CPC.).

Tese de julgamento: "
A cobrança de valores exorbitantes sem comprovação de regularidade configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais
". (grifos nossos)

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0004688-39.2016.8.14.9100 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2024)

Assim, diante da ausência de conjunto probatório idôneo que comprovasse o suposto consumo real da fatura de consumo questionada, revela-se, pois, inequívoca a falha na prestação do serviço por parte da agravante, o que impõe o cancelamento da cobrança, a restituição dos valores pagos, bem como a reparação moral.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a decisão monocrática já reduziu a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, valor que se mostra proporcional e razoável, atendendo aos critérios de prevenção, reparação e repressão, conforme precedentes desta Corte, invocados na decisão agravada, aos quais me reporto.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2025